Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG contra a decisão interlocutória de id 63166471 (autos originais), proferida nos autos da ação de desapropriação para constituição de servidão administrativa c/c pedido de tutela antecipada (Proc. n.° 0704493-82.2020.8.07.0009), que move em face de WALDESSON CORTE ALVES, a qual indeferiu a liminar de imissão provisória na posse. Em síntese, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, a fim de se conceder a tutela provisória de urgência para que seja determinada a imissão provisória da requerente, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A – CELG, na posse do imóvel descrito na inicial, com fundamento nos artigos 13 e 15 do Decreto-Lei no3.365/41. E, no mérito, a confirmação da tutela. Preparo devidamente recolhido (id 16649328). Por meio da petição de id 19212753, o agravante formulou pedido de desistência do recurso. É o necessário relato. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e observada a existência de poderes específicos para tanto, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Publique-se.